Tribunal: CARF
Processo: 10469.721972/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721972/2016-63
ACÓRDÃO
2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RATEIO DE CUSTOS. ÔNUS DA
PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Alegações de que despesas registradas em razão de contrato de
compartilhamento e rateio de custos e despesas administrativas não
teriam caráter remuneratório configuram tese defensiva que demanda
prova inequívoca por parte do contribuinte.
Intimado a apresentar documentação detalhada sobre serviços prestados
não o fez. Os registros contábeis consignam valores em contas típicas de
despesas com remuneração, corroborando presunção da natureza salarial
das verbas.
Incide contribuição previdenciária sobre toda contraprestação decorrente
de mão de obra disponibilizada, nos termos da Lei no 8.212/1991, não
havendo comprovação de que os montantes se referem a mero reembolso
de despesas. A existência de grupo econômico de fato reforça a
necessidade de individualização dos serviços e trabalhadores, ônus não
atendido pelo contribuinte. Mantida integralmente a exigência fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
conforme discriminado a seguir:
- AI no valor de R$ 2.142.397,95, consolidado em 12/5/2016, referente a
contribuições para a previdência social, incidentes sobre a remuneração de segurados, códigos de
receita 2141 e 2158, relativas às competências 01/2012 a 12/2012.
- AI no valor de R$ 30.746,40, consolidado em 26/4/2016, relativo a contribuições
para outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração de empregados e contribuintes
individuais transportadores autônomos, códigos de receita 2323 (Sesi), 2317 (Senai), 2249 (Incra),
2278 (Senat), 2164 (Salário-educação), 2290 (Sest), 2369 (Sebrae), relativas às competências de
01/2012 a 12/2012.
Consta no relatório fiscal de fls. 38/55 conforme segue.

Trata-se de empresa que tem por atividade operacional a fabricação de cimento
(CNAE Fiscal no 23.20-6-00). Constatou-se que no ano de 2012 havia divergência
entre os fatos geradores das contribuições registrados nas diversas fontes de
dados utilizadas para a análise das bases de cálculo e os valores declarados em
GFIP. Em razão disso, foram solicitados esclarecimentos por meio do Termo de
Início do Procedimento Fiscal – TIPF, tendo o contribuinte apresentado um
Contrato de Compartilhamento de Despesas com a CBE – Companhia Brasileira de
Equipamento, bem como, notas de débito emitidas por essa empresa.
A fiscalização transcreveu um documento apresentado pelo autuado que
pretende explicar as divergências no qual consta, entre outras informações que:
A rubrica Compartilhamento Despesas CBE refere-se ao compartilhamento de
rateio de custos e despesas relativos às atividades desenvolvidas pelos
profissionais da empresa CBE – Companhia Brasileira de Equipamento nos
escritórios administrativos do conglomerado empresarial. As remunerações
relativas a esses profissionais estão devidamente informadas nas GFIP da própria
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
3
CBE sendo, portanto, desnecessária a informação na GFIP da Ipapetinga Agro
Industrial, o que caracterizaria duplicidade de informações.
Após analisar os documentos obtidos por meio de intimações fiscais, verificou-se
que o contrato referido, celebrado em 30/11/2007, trata-se de um contrato de
“compartilhamento e rateio de custos e despesas administrativas”, tendo como
contratante líder a CBE – Companhia Brasileira de Equipamentos, e na condição
de contratadas usufrutuárias, a Itapetinga Agro Industrial S. A. e mais nove
empresas.
Todas as participantes, inclusive a CBE e a Itapetinga integravam, na ocasião, o
mesmo conglomerado empresarial (conforme instrumento contratual cujo trecho
foi transcrito no relatório fiscal à fl 42).
De acordo com a cláusula segunda do contrato, o compartilhamento abrangia
“despesas e encargos com pessoal técnico e administrativo” e os dispêndios com
todas as despesas previstas contratualmente eram suportadas pela CBE,
contratante líder, que repassava mensalmente às demais contratantes a parte do
rateio das despesas que lhe cabiam, conforme critérios de rateio estabelecidos no
mesmo instrumento contratual.
Foram apresentadas, pelo autuado, Notas de Débito mensais emitidas pela CBE,
relativas ao período de 01/2012 a 12/2012, que seriam referentes ao
compartilhamento das despesas incorridas, nas quais estavam incluídas despesas
com “Salários”, “Encargos Sociais”, “Serviços Prestados – PF” e “Serviços
Prestados – PJ”.
Em 19/8/2015 foi instaurada diligência fiscal na CBE – Companhia Brasileira de
Equipamento, CNPJ no 27.184.936/0001-76, para verificação do cumprimento das
obrigações previdenciárias em relação às “despesas com pessoal” compartilhadas
na vigência do mencionado instrumento de contrato de rateio.
Conforme relato fiscal, a CBE foi intimada a prestar esclarecimentos acerca do
negócio jurídico tratado no instrumento contratual que se referia a rateio de
despesas.
Diante da ausência de esclarecimentos e apresentação de documentos hábeis
comprovando se os valores declarados em GFIP pela CBE englobam todos os
trabalhadores envolvidos nas despesas rateadas, afastando as dúvidas surgidas
em relação às divergências apontadas, foram lavrados os Auto de Infração – AI
tratados, incluindo, além de outras divergências, as despesas com segurados
empregados e contribuintes individuais que foram compartilhados entre a
Itapetinga e a CBE.
Para que o contrato de rateio seja considerado válido, segundo as Soluções de
Consulta (SC no 18/2009, SC no 38/2011, SC no 84/2011, SC no 8/2012) e a Solução
de Divergência no 23/2013, para fins tributários, devem ser obedecidas certas
regras e critérios:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
4
a) as despesas rateadas devem comprovadamente corresponderem a bens e
serviços efetivamente recebidos e pagos, assim como, devem ser serviços
necessários, usuais e normais nas atividades das empresas,
b) o rateio deve se dar mediante critérios razoáveis e objetivos, previamente
ajustados, devidamente formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes,
c) o critério de rateio deve estar de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e
com o preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios
técnicos ditados pela contabilidade;
d) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços aproprie
como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de
rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas
descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços,
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim
como as empresas descentralizadas, devem manter escrituração destacada de
todos os atos diretamente relacionados com o rateio de despesas administrativas.
Para fins de dedutibilidade das despesas com IRPJ, ela ocorre quando comprovada
a efetividade das despesas, bem como a necessidade, usualidade, normalidade
mediante documentação hábil e idônea que assegure, ainda, completa
identificação dos serviços prestados e do seu beneficiário.
Apesar de devidamente intimados, não houve, por parte da autuada ou da
empresa líder do contrato de rateio, nenhuma demonstração ou identificação dos
serviços prestados e de quem se beneficiou. Tampouco a autuada identificou os
efetivos serviços recebidos prestados pelos trabalhadores vinculados à empresa
líder. Em resposta sobre os serviços prestados e os trabalhadores envolvidos no
rateio, a CBE afirmou que:
Os estabelecimentos da CBE inscritos no CNPJ sob os números de ordem 001-67
(Recife), 0016-52 (São Paulo) e 0034-34 (Belém), funcionam como escritórios
corporativos atendendo as necessidades de todas as empresas listadas no
contrato, portanto, todos os empregados e contribuintes individuais constantes
das GFIP’S entregues pelos referidos estabelecimentos, prestam serviços de forma
indistinta a todas as contratantes.”
Verificou-se que a autuada não mantém uma subconta em sua contabilidade
distinta para o lançamento exclusivo de despesas compartilhadas, tendo utilizado
a própria conta 7110100001 – Ordenados e Salários para lançar esses débitos com
o histórico: compartilhamento das despesas com CBE, como se remunerasse seus
próprios empregados, reunindo em uma mesma conta, valores de remuneração
de seu pessoal e as despesas com remuneração de rateio com a CBE, as quais
deveriam ser contabilizadas em conta individualizada.
APURAÇÃO E LEVANTAMENTO DO DÉBITO
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
5
Além disso, pelo confronto entre a contabilidade da empresa (obtida por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, ano 2012) e as folhas de
pagamento dos segurados (apresentados pela empresa, em formato digital, nos
moldes do Manual de Arquivos Digitais, do ano de 2012) foram verificadas
divergências entre os valores contabilizados em contas de despesas e custos
relativas à remuneração de empregados, e os valores de proventos constantes
nas referidas folhas e das GFIP entregues antes do início do procedimento fiscal.
Verificou-se, ainda, a existência de divergências entre os valores pagos a pessoas
físicas e aqueles efetivamente declarados em GFIP.
As contribuições foram lançadas conforme segue:
Segurados empregados:
a) Rubricas pagas a segurados empregados não oferecidos à tributação -
contribuições previdenciárias devidas sobre a diferença entre as bases de cálculo
constantes na contabilidade (excluídas as despesas compartilhadas) e aquelas
registradas em GFIP, referentes aos empregados, conforme Anexo I –
Divergências apuradas empregados;
b) Rubricas pagas a segurados empregados – rateio CBE – contribuições
previdenciárias incidentes sobre as despesas lançadas a débito na conta
711010001 – Ordenados e salários, no período de 01/2012 a 12/2012, com
histórico compartilhamento das despesas CBE (valores que foram discriminados
por competência no item 23.2 do relatório fiscal).
Contribuintes Individuais (não transportadores autônomos):
a) Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais - contribuições devidas
sobre a diferença entre as bases de cálculo constantes na contabilidade (excluídas
despesas compartilhadas) e aquelas registradas nas GFIP e nos arquivos digitais
entregues à fiscalização relativos aos pagamentos ou créditos a contribuintes
individuais, categoria 11 e 13, conforme discriminado no “Anexo II – Divergências
apuradas – contribuinte individual categoria 13”;
b) Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais – rateio CBE -
contribuições previdenciárias incidentes sobre as despesas lançadas a débito na
conta
711010004
–
Serviços
Prestados
Pes
Física
com
o
histórico
compartilhamento das despesas com CBE (valores que foram discriminados por
competência no item 24.2 do relatório fiscal).
Contribuintes Individuais (transportadores autônomos):
Foi constatada diferença em relação à remuneração paga aos transportadores
rodoviários autônomos registrados a débito da conta 513010002 – Rodoviário
Pessoa Física (conta utilizada pelo autuado para lançamento das remunerações
pagas aos transportadores rodoviários autônomos, a título de frete), e os valores
informados nos arquivos digitais entregues à fiscalização e também em relação
aos valores declarados em GFIP.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
6
Verificou-se que na contabilidade da empresa foram registrados pagamentos de
fretes a pessoas físicas no centro de custo “Dep Natal”, CNPJ no
08.331.340/00002-98 – Fab Mossoró, sem que fossem declaradas nas GFIP ou que
se indicasse nas planilhas os pagamentos efetuados. No CNPJ no
08.331.340/0002-98 – Fáb Mossoró foram declarados valores superiores à
contabilidade que poderiam se referir a fretes de outros centros de custos,
motivo pelo qual toda a diferença encontrada entre os valores registrados na
conta 513010002 – Rodoviário Pessoa Física e os valores declarados por meio de
GFIP na categoria 15 foram lançados no CNPJ da Matriz, conforme Anexo III –
Divergências apuradas – CI Transportador Rodoviário Autônomo – Categoria 15.
A fiscalização elaborou demonstrativos dentre os quais:
- Planilha 1 – Empregados – Divergências Apuradas Folha x GFIP x Contabilidade
(fl. 57);
- Planilha 2 – Empregados – Composição da Base de Cálculo (fl. 58);
- Planilha 3 – Empregados – Divergências Contabilidade x GFIP (fl. 59);
- Planilha 4 – Demonstrativos por CNPJ, Contabilidade e GFIP (fl. 60);
- Planilha 1 – Contribuinte Individual Cat 13 – Divergências Apuradas (fl. 62)
- Planilha 2 – Contribuinte Individual Cat 13 – GFIP x Contabilidade (fl. 63)
- Planilha 3 – Contribuinte Individual Cat 13 – Demonstrativo por CNPJ (fl. 64);
- Planilha 1 – Divergências Apuradas – CI Transportador Rodoviário Autônomo –
Cat 15 (fl. 66);
- Planilha 2 – Contribuinte Individual Categoria 15 – Demonstrativo por CNPJ (fl.
67)
- Planilha 3 – Resumo das Planilhas Apresentadas pela Empresa (fl. 68).
Também foram juntadas cópias de documentos, dentre as quais:
- Cópias de TIPF e TIF encaminhados ao contribuinte (fls. 189/222).
- Cópias de respostas da Itapetinga em relação aos documentos solicitados por
meio dos TIPF e TIF (fls. 224/256);
- Cópias de TIPF e TIF encaminhados à CBE (fls. 257/269).
- Cópias de respostas da CBE em relação aos documentos solicitados por meio dos
TIPF e TIF (fls. 270/297).
- Cópia de Contrato de compartilhamento e rateio de custos e despesas
administrativas (fls. 282/285).
- Cópias das notas de débito (fls. 286/297)

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
7
O contribuinte foi intimado das atuações em 18/5/2016 (conforme Aviso de
Recebimento – AR de fl. 422) e em 17/6/2016 (conforme carimbo e assinatura à fl. 427)
apresentou impugnação (fls. 427/433) por meio da qual, basicamente:
Diz que houve equívoco na qualificação da natureza das despesas das contas
consideradas pela fiscalização, o qual vicia o lançamento em sua raiz. Aduz que os
gastos apontados como não declarados em GFIP não decorrem de pagamento
direto de funcionários, mas sim de despesa a qual, como bem enfatizado pela
autoridade fiscal no ponto 19 do relatório fiscal, deveria ser lançada no livro razão
como “Compartilhamento das despesas com CBE” e não com os rótulos de
“ordenados e salários”, “grat e ajuda de custo”. “13 o salário” e “férias”
ESFORÇO DA OPERAÇÃO DE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Afirma que é parte em contrato de compartilhamento e rateio de custos e
despesas administrativas, firmado entre várias empresas, que determinou a
reunião de seus corpos administrativos sob três núcleos (São Paulo, Recife e
Belém), cujo quadro de funcionários vincula-se unicamente à empresa líder
Companhia Brasileira de Equipamento – CBE.
Diz que os trabalhos prestados nesse ambiente são realizados
indiscriminadamente, pois cada funcionário pode realizar atividades afetas a uma
ou a várias empresas, pelo que não há como identificar individualmente qual
funcionário presta serviço para qual empresa. Alega que como decorrência não há
como segregar de forma individualizada uma despesa e que por isso o custeio do
rateio das despesas de cada contratante se dá qual previsto no parágrafo 1o da
cláusula 2a.
Afirma que a contabilidade das despesas havidas com a remuneração dos
empregados vinculados às atividades administrativas, pelo caráter multitudinário
do préstimodo serviço, não tem com ser registrada individualmente, por
funcionário e por empresa, razão pela qual foi escolhido um critério de rateio com
base na “punjança econômica”.
Alega que não houve nenhuma demonstração ou identificação dos serviços
prestados ou de que quem se beneficiou deles, em razão da impossibilidade de
sua ocorrência,
e não por desídia ou solércia.
NATUREZA CONTÁBIL DA DESPESA RATEADA E DO ERRO DE ESCRITURAÇÃO
Afirma que a despesa inicialmente arcada pela CBE em sua totalidade, após
aplicação do critério previsto no mencionado § 1o da clausula 2a do instrumento
de contrato, é transferida para cada uma das contratantes usufrutuárias através
de emissão de notas de débito, na qual a mesma despesa é discriminada em
“Salários”, “Encargos Sociais”, “Serviços Prestados PF” e “Serviços Prestados PJ”.
Aduz que essas despesas não visam a remunerar pessoal próprio da Itapetinga,
mas sim ressarcir a CBE dos gastos com seus funcionários que, em razão do acerto
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
8
entabulado, também servem às demais empresas usufrutuárias. Acrescenta que
os valores escriturados no Livro Razão sob as rubricas “Ordenados e Salários”,
“Grat e ajuda de custo”, “13 Salário” e “Férias (cuja ausência em GFIP foi
constatada, segundo Anexo I, Planilha 2, do Auto de Infração) foram escriturados
de forma errônea, sendo tal erro relatado com precisão pela Autoridade Fiscal no
ponto 19 do relatório fiscal.
Diz que o trecho do relatório fiscal (item 19) demonstra que a fiscalização teve
ciência de que estava tributando despesa que em essência não configura salário
de contribuição, mas custo com compartilhamento de despesa. Aduz que a
própria autoridade reconhece que os valores tomados como base não visavam a
remunerar seu pessoal, mas sim a despesas havida pela CBE por ocasião do rateio
de que trata o contrato firmado entre as empresas.
VICIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE EM RAZÃO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO
Afirma que, em razão do exposto, o lançamento está viciado por erro na
identificação da base de cálculo. Cita legislação para concluir que conforme relato
fiscal a base de cálculo por ela tomada não se refere substantivamente a salários,
mas a custeio de despesas contraídas por ocasião da execução do Contrato de
Compartilhamento e Rateio de Custos e Despesas Administrativas.
Aduz que a fiscalização identificou que os valores escriturados nas contas
Ordenados e Salários, Grat e Ajuda de Custo, 13o Salário, Férias, em sua quase
totalidade, referem-se ao custeio das despesas rateadas com a CBE e que elas
foram contabilizadas equivocadamente.
Diz que pelo fato de ter sido possível à fiscalização identificar que os valores pagos
a título de rateio de despesas foram equivocadamente contabilizados revela que
era de plena ciência da autoridade tributária que a natureza dos valores tomados
por base para o lançamento da contribuição patronal é distinta daquela
“enquadrável” no conceito de salário de contribuição.
PEDIDOS
Requer o conhecimento da impugnação, e que seja reconhecido, no mérito, erro
na determinação da base de cálculo da cota patronal. O contribuinte juntou
cópias de documentos (fls. 434/460)

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A impugnação foi apresentada tempestivamente, portanto, deve ser conhecida.
Inicialmente constata-se que o impugnante não contestou as contribuições
lançadas que não se referem aos registros contábeis cujos históricos fazem
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
9
menção a rateio de despesas com a CBE que seriam, conforme alega, relativas a
Contrato de Compartilhamento e Rateio de Custos e Despesas Administrativas.
Suas alegações são no sentido de que os valores contabilizados com esse histórico
foram contabilizados de forma equivocada e que tais despesas não teriam
natureza remuneratória, pois seriam referentes a reembolso de despesa
decorrente de Contrato de Compartilhamento e Rateio de Custos e Despesas
Administrativas.
Contudo, tais alegações não podem prosperar como se verá.
Os Termos de Intimação de fls. 198/199, fls. 212/214 comprovam que a
autoridade tributária intimou o contribuinte : (a) indicar as contas nas quais são
contabilizadas as despesas que seriam partilhadas, cujo rateio estaria definido no
Contrato de Compartilhamento e Rateio de Custos e Despesas – CBE, (b)
apresentar relação de trabalhadores que estão englobados pelos salários pagos
em cada Nota de Débito mensal, referente ao rateio realizado, (c) apresentar
relatório ou outro documento que identifique e descreva os serviços
efetivamente recebidos por meio do contrato de compartilhamento e rateio de
custos e despesas – CBE, (d) a listar e exemplificar esses serviços usufruídos no
âmbito do contrato citando, quando possível, datas, serviços, setores
beneficiados, quantidade de trabalhadores envolvidos, nomes e prestadores de
serviços e empregados que realizaram as atividades, (e) indicar quais os tipos de
serviços compartilhados e se todos os serviços rateados estão diretamente
relacionados com a produção do Clínquer (que é o critério de rateio definido no
Contrato de Compartilhamento e Rateio de Custos e Despesas – CBE), (f)
identificar os trabalhadores da CBE que contribuíram para a produção mensal do
Clínquer, e (g) informar se existia algum tipo de procedimento pelo qual a
Itapetinga demandava ou solicitava a realização dos serviços à empresa líder CBE.
Observa-se que a Itapetinga informou que (fls. 224/235)......
Por meio de planilha demonstrativa de lançamentos contábeis efetuados (fls.
235/237), constata-se que não é possível, pela leitura dos registros contábeis do
autuado, identificar a que serviços se referem tais despesas ou quais os segurados
envolvidos nessa prestação.
Os TIPF e TIF de fls. 257/261 e de fls. 262/269 demonstram (corroborando o relato
fiscal) que a CBE foi intimada a: (a) indicar quais as regras e percentuais
estabelecidos para rateio entre as empresas do grupo participante do contrato
acima, (b) esclarecer como são identificados os trabalhadores incluídos no
percentual de compartilhamento atribuído à autuada e como são os mesmos
declarados em GFIP, (c) relacionar os trabalhadores que estão diretamente
ligados aos serviços compartilhados com a empresa a Itapetinga, cujas despesas
foram contabilizadas a partir das Notas de Débito identificadas na planilha
encaminhada junto com as intimações, (d) detalhar as despesas compartilhadas
mês a mês, incluindo o total das despesas rateadas e as respectivas notas de
débitos que compõe o valor total a recuperar em cada mês, e (e) apresentar
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
10
qualquer elemento que comprove que as empresas participantes do convênio se
utilizaram, efetivamente, dos serviços compartilhados na vigência do Contrato de
compartilhamento e rateio de custos e despesas administrativas, datado de
30/11/2007.
A CBE foi ainda intimada, por meio do TIF no 01, em 25/2/2016 e por meio do TIF
no 02, em 26/3/2016, a apresentar, dentre outros elementos: o arquivo Manad
referente à Folha de Pagamento e a contabilidade, os resumos mensais das folhas
de pagamento de todos os segurados, o detalhamento das despesas
compartilhadas mês a mês, e informações gerais sobre a contabilização das
despesas rateadas e como elas eram declaradas, com a indicação dos CNPJ
utilizados na apropriação e declaração destes gastos compartilhados.
Em resposta ao TIPF, em 8/9/2015, a CBE informou que......

Em resposta ao TIF 01, em 5/3/2016, a CBE apresentou CD com arquivos digitais
da folha de pagamentos e com detalhamentos das despesas compartilhadas. Em
atenção ao TIF 02, em 7/4/2016, a CBE confirmou que todos os trabalhadores
cujas despesas foram rateadas estão vinculados ao CNPJ no 27.184.936, nos
estabelecimentos 0010-67 (Recife), 0016-52 (São Paulo) e 0034-34 (Belém). Por
meio desse TIF questionou-se sobre possíveis diferenças entre a contabilidade e o
declarado em GFIP. Em atenção a esse questionamento a CBE respondeu que:
O CNPJ utilizado foi o 27.184.936, pois a CBE é a titular das despesas rateadas;
quanto às verificações de supostas divergências entre a contabilidade da CBE e as
informações prestadas pela mesma nas GFIP’S, a intimada entende que a
solicitação vai além dos procedimentos próprios da diligência fiscal autorizada.
Conforme se depreende da análise dos documentos de fls. 270/281, a CBE não
apresentou todas as informações solicitadas, corroborando o relato fiscal.
Ora, o registro contábil de despesas, durante todo o exercício, em contas, cujos
títulos revelam que, por sua natureza, tais valores se referem a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, afasta a hipótese de que houve mero equívoco na
contabilização e demonstra que havia uma interpretação contábil, antes da
fiscalização, acerca da natureza remuneratória dessas despesas.
Esclareça-se, ainda, que ao contrário do que entende o impugnante, a fiscalização,
ao apontar que os valores deveriam ser contabilizados em subcontas apropriadas,
não o faz para concluir que houve erro na contabilização, mas para demonstrar,
justamente, que o modo de contabilização evidencia que tais registros não têm a
natureza de reembolso de despesas incorridas pela CBE.
Em regra, as contribuições tratadas nos presentes autos são devidas por quem
remunera os segurados obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social em decorrência da contraprestação pela mão-de-obra
disponibilizada em favor do contratante dessa mão-de-obra.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
11
Dessa feita, se um segurado prestou serviços em favor do autuado este passa a
ter para com aquele a obrigação de remunerá-lo, e sob esse direito à
contraprestação pelo serviço prestado em razão do trabalho é que incidem as
contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos consideradas na
autuação.
Portanto, cabia ao autuado demonstrar que os valores contabilizados como
remuneração não tem essa natureza, mas se referem, de fato, a contraprestação
contratual assumida com empresa que prestaria serviços técnicos e
administrativos, utilizando-se, para tanto, de trabalhadores por ela contratados,
em pese o fato do preço cobrado pelos serviços partir (se efetivos os dispositivos
contratuais) de rateio de valor de custeio dessa mão-de-obra incorrido pela
empresa líder (aliás, tal tratamento favorecido seria compatível com a situação
em comento em razão das empresas integrarem um grupo econômico de fato
conforme dão a entender na sua peça de defesa).
Contudo, como relatado e admitido pelo autuado e conforme visto, apesar de
devidamente intimados, não houve, de sua parte, ou da empresa indicada como
líder no instrumento contratual (CBE), a demonstração ou a identificação dos
serviços prestados pela CBE, nem de quem se beneficiou desses serviços e,
tampouco, a autuada apontou quais foram os serviços efetivamente prestados
pelos trabalhadores vinculados à CBE de modo a afastar a informação contábil
que tratava tais despesas como despesas com remuneração.
Aliás, observa-se pela análise da cláusula primeira do Contrato de
compartilhamento e rateio de custos e despesas administrativas (fls. 282/285)
que:
[...] as atividades desenvolvidas nos escritórios administrativos das referidas
empresas, estabelecidos em diversas cidades e capitais, principalmente em Recife,
São Paulo, e Belém serão suportadas pela empresa contratante líder quer
relativamente a serviços técnicos e de consultoria quer relativamente a serviços
administrativos diversos, demandados e imprescindíveis ao funcionamento das
empresas integrantes do referido conglomerado, para futuro reembolso junto as
empresas contratantes usufrutuárias.
Portanto, ainda que restasse comprovado que a mão-de-obra envolvida na
realização de atividades administrativas necessárias ao desenvolvimento do
objeto social das contratantes do Contrato de compartilhamento e rateio de
custos e despesas administrativas fosse fornecida de maneira indistinta, sem a
possibilidade discriminação de sua utilização (o que não restou comprovado nos
autos como visto), tem-se que não é crível que relativamente à mão-de-obra
envolvida em serviços de natureza técnica, tais como engenheiros, (também
objeto da contratação) não fosse possível identificar os beneficiados com essa
força de trabalho, bem como identificar quais os serviços foram prestados.
Os elementos apresentados pelo autuado ou pela CBE (em diligência fiscal) não
possibilitam que a autoridade tributária, em atenção ao que dispõe a legislação
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
12
referida nos Autos de Infração e em respeito ao disposto no CTN, artigo 142,
possa associar, de forma inequívoca, com vistas a verificar a regularidade fiscal da
autuada, que os valores contabilizados como despesas com remuneração cujo
histórico menciona reembolso em favor da CBE são, de fato, relativos a despesas
que a CBE teve para remunerar segurados que contratou, remunerou e declarou
em GFIP, e não para, por exemplo, remunerar outra mão-deobra não formalizada
pela CBE ou pela autuada.
Para tanto, tem-se que seria indispensável que o contribuinte, apresentasse
elementos (documentos e informações), inclusive em respeito ao disposto na Lei
no 8.212/1991, artigo 33, que, pelo seu detalhamento, possibilitassem: (a) a
verificação de que foram efetivamente trabalhadores (segurados empregados e
contribuintes individuais) contratados pela CBE que prestaram serviços à autuada,
(b) que permitissem que a autoridade tributária pudesse recompor, pela
identificação dos trabalhadores envolvidos nessa prestação e de suas respectivas
remunerações, o valor total das despesas da CBE relativas à remuneração desses
segurados, e (c) que possibilitassem a reconstituição dos valores rateados de
forma a comprovar que os valores contabilizados pela autuada como decorrentes
de um rateio, de fato o são. O que como relatado e admitido pelo impugnante,
não ocorreu.
A necessidade de realizar tais verificações com vistas a identificar se os valores
contabilizados como despesas com remuneração são, de fato, relativos a despesas
que a CBE teve para remunerar segurados que contratou, e não para remunerar
outra mão-de-obra não formalizada pela CBE ou pela autuada, fica ainda mais
evidente quando se considera que a CBE integra um grupo econômico de fato
(conglomerado) do qual faz parte o autuado, fato admitido pelo impugnante e
referido no documento Contrato de Compartilhamento e Rateio de Custos e
Despesas Administrativas.
Dessa forma, considerando-se que o próprio impugnante contabilizou as despesas
como remuneração de trabalhadores, e que ele não apresentou elementos de
modo a infirmar tal contabilização, tem-se que os valores lançados devem ser
mantidos.
Quanto ao argumento de que seriam nulas as autuações tem-se como seque que:
O Decreto no 70.235/1972 determina que:
Art. 59.São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim, tendo em vista que os Autos de Infração foram lavrados por autoridade
tributária (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) e uma vez que, conforme se
depreende da peça de impugnação e da apreciação do relatório fiscal e anexos,
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
13
não houve cerceamento ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa,
não há que se falar em nulidade das autuações.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção dos
créditos tratado no presente processo.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte questiona a tempestividade do
recurso, e reforma do acórdão para que seja julgado improcedente o lançamento promovido pela
autoridade fiscal no que toca ao auto de infração in casu. Aduz erro na contabilização, assevera
que há suposição não razoável de que havia empregados não registrados e erro na identificação
da base de cálculo.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso é tempestivo, portanto, o conheço. O contribuinte alega que tomou
ciência do acórdão recorrido em 12/04/2017 e protocolizou recurso em 12/05/2017, sendo,
portanto, tempestivo.
Compulsando os autos verifica-se que o Recorrente acessou o teor dos documentos
relacionados abaixo na data 12/04/2017 14:47h, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 03/04/2017 na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico.
Através do TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM DE ATO OFICIAL NA CAIXA POSTAL
DTE verifica-se que o destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante
a RFB, na data de 03/04/2017 10:09:17.
Tendo em vista que o recurso foi protocolizado em 12/05/2017, 30 dias após a
abertura da mensagem, deve ser considerado como tempestivo o recurso.
No que se refere ao mérito, fora claramente explicitado, aprioristicamente, que o
contribuinte não contestou parte das contribuições lançadas, limitando sua insurgência às
parcelas vinculadas a registros contábeis que faziam menção ao contrato de compartilhamento e
rateio de custos e despesas administrativas firmado com a CBE. Alegou que tais lançamentos
decorreriam de reembolso de despesas e não teriam natureza remuneratória.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.791 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721972/2016-63
14
Contudo, a meu juízo, verifico que a fiscalização aclarou que, embora o contribuinte
e a CBE tenham sido diversas vezes intimados a apresentar documentação detalhada que
demonstrasse a efetiva prestação de serviços, a identificação dos trabalhadores envolvidos e a
vinculação entre as despesas e a remuneração declarada em GFIP, não houve comprovação
suficiente. Os registros contábeis indicaram natureza remuneratória das despesas, afastando a
tese de mero equívoco contábil.
A autoridade lançadora destacou, muito acertadamente, que, nos termos da Lei no
8.212/1991, incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
contraprestação de serviços prestados por segurados, e competia ao contribuinte comprovar que
tais despesas não correspondiam a remuneração. Tal ônus não foi cumprido, visto que não houve
a demonstração inequívoca de que os valores correspondiam a rateio de despesas e não a
pagamento de mão de obra.
Ressaltou-se ainda que a CBE integra o mesmo grupo econômico do autuado,
circunstância que reforça a necessidade de prova robusta para afastar a presunção de natureza
remuneratória dos valores contabilizados. Ratifico, pois, inteligência do acordão de piso e adoto os
fundamentos como razão de decidir.
Sendo assim, entendo que deve ser mantido integralmente os lançamentos
tributários efetuados pela fiscalização, reconhecendo a natureza remuneratória das verbas e,
consequentemente, a exigibilidade das contribuições previdenciárias autuadas. Portanto, nego
provimento ao recurso voluntário em apreço.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento na parte conhecida, conforme acima
exposto.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 539
DF CARF MF
Original